Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-74.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000092-74.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. UHE PEDRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RELATÓRIO DA ANEEL E PARECER TÉCNICO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR E CULPA DE TERCEIRO AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF em face do Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA,decorrente da inundação de residência em Jitaúna/BA, por falha na operação da UHE Pedra em dezembro de 2022. A embargante alega omissão quanto à prova pericial, ao Relatório de Fiscalização nº 32/2023 da ANEEL, ao Parecer Técnico do Prof. Jerson Kelman, às comunicações expedidas pela ré, bem como à culpa exclusiva do Município e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, pormenorizadamente, cada documento técnico ou argumento apresentado pela embargante, ou se a fundamentação baseada na responsabilidade objetiva, no risco da atividade e na falha na gestão preventiva da vazão foi suficiente para solucionar a lide. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, pois o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ou documentos quando a convicção jurídica já se encontra formada com base em fundamentação suficiente e autossuficiente. 2. A responsabilidade da CHESF foi reconhecida com esteio na teoria do risco administrativo, sendo a falha na gestão preventiva da vazão fundamento bastante para a condenação, afastando-se as teses de força maior e culpa de terceiro. 3. O indeferimento de prova pericial, devidamente fundamentado na suficiência do acervo documental, não traduz omissão, mas juízo de valor adverso. 4. A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, prestando-se apenas a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC; 2. A responsabilidade da concessionária que opera barragem é objetiva (art. 37, § 6º, CF/88), sendo a falha na gestão preventiva da vazão e a previsibilidade do evento climático fatos determinantes que afastam a caracterização de força maior; 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem a citar expressamente cada documento ou artigo de lei invocado, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Precedentes do STJ). Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 37, § 6º); Código de Processo Civil (arts. 370, 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025); Código de Defesa do Consumidor (arts. 17, 88); Lei nº 12.334/2010 (art. 4º, III). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000092-74.2023.8.05.0144, em que figuram como embargante a COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, e como embargada SINARA TIBURCIO DE SOUZA OLIVEIRA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA